Tribunal: TJMT
Processo: 0042208-39.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042208-39.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), TACITA NEVES TAPAJOS MACEDO - CPF: 002.680.161-27 (ADVOGADO), LUANA ROSSI AMORIM - CPF: 056.693.741-77 (ADVOGADO), KASSIA SAMAH BRAGA RAHMAN - CPF: 004.572.031-29 (ADVOGADO), ARTHUR SILVA DALLE MOLLE - CPF: 037.213.921-32 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), TALITA NEVES SODRE DA MOTA - CPF: 912.140.251-53 (ADVOGADO), BRUNO DE AZEVEDO MACHADO - CPF: 716.618.911-87 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CAMPOS - CPF: 993.856.861-00 (ADVOGADO), GUILHERME CORREA GRISI - CPF: 304.898.238-82 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO –
LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO
– VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM
SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR
– VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.

2.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

3.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível por
Banco Safra
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação anulatória n. 0042208-39.2013.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão de desconstituir multa aplicada pelo PROCON em desfavor do ora apelante.

Nas razões recursais, o apelante alega: a) cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal; b) falta de motivação da decisão administrativa; c) necessária revisão pelo judiciário do mérito administrativo; d) ilegalidade da multa cominada ante a inexistência de violação à legislação consumerista; e) violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no que se refere ao valor da sanção.

Em viés subsidiário, suscita a desproporcionalidade da multa aplicada, à vista de propalada violação ao art. 57 do CDC.

Com base em tais considerações, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

O recurso não comporta provimento.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Em relação à nulidade do procedimento administrativo, após a análise dos autos verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Na ocasião, foram constatadas a prática de
12 infrações
, todas relacionadas à ausência de estrutura básica de atendimento e de informações adequadas (id. 118507967, p. 31 a 34), de sorte que a própria natureza das ilicitudes constatadas rechaçava, só por si, a necessidade de produção de prova pericial (tal como alegado pelo apelante). Dessa forma, descabe articular cerceamento de defesa, sobretudo quando a prova postulada revelar-se incapaz de alterar a comprovação das infrações imputadas.

De resto, a análise dos autos do processo administrativo revela que ao recorrente foi oportunizado defender-se das imputações. O órgão administrativo avaliou a prática de cada uma das infrações constatadas em cotejo com os argumentos trazidos pelo autuado e, ao fim, fundamentou a condenação administrativa em conformidade com a normativa de regência, ponderando que a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos não foi afastada pelas teses defensivas (que simplesmente buscavam justificar as ações e omissões ilícitas constatadas no local). Destaco que a decisão administrativa encartada ao id. 118507967, p. 66, rechaçou uma a uma as alegações do ora recorrente, descabendo, portanto, cogitar de ausência de motivação a invalidar o processo.

Assim,
não vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Ademais, no que se refere ao valor da
multa
aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (
PROCON
) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade para que o apelante não continue praticando com outros consumidores as mesmas irregularidades que deram ensejo à penalidade, de modo que o arbitramento de
multa
em valor irrisório não adiantaria para cessar as irregularidades enfrentadas constantemente, motivo porque não há que se falar em qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5o do Decreto no 2.181/97,
verbis
:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Ainda, insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor supratranscrito.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Assim, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Desse modo, à míngua de qualquer ilegalidade constatada de ofício, verificando-se tão só o inconformismo do apelante com sua condenação em sede administrativa, descabido cogitar de desproporcionalidade do valor orginalmente imposto, que, de resto, sequer se revela exacerbado, máxime se considerado o notório poder econômico do apelante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022